Tribunal: TJMT
Processo: 1000116-85.2025.8.11.0048
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-24

Ementa:
do:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – POSSE DE BOA-FÉ – DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000116-85.2025.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROSIVAN RAMOS DA SILVA - CPF: 545.292.711-53 (APELANTE), LUIZ FELIPE BARRINUEVO DOS SANTOS - CPF: 048.049.931-42 (ADVOGADO), ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR - CPF: 627.818.801-59 (ADVOGADO), OLIRIO DE SOUSA RODRIGUES - CPF: 074.510.671-49 (APELADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), GILMAR PEREIRA RODRIGUES - CPF: 028.985.701-50 (APELADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), ROSIVAN RAMOS DA SILVA - CPF: 545.292.711-53 (APELADO), ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR - CPF: 627.818.801-59 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE BARRINUEVO DOS SANTOS - CPF: 048.049.931-42 (ADVOGADO), OLIRIO DE SOUSA RODRIGUES - CPF: 074.510.671-49 (APELANTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), GILMAR PEREIRA RODRIGUES - CPF: 028.985.701-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COISA JULGADA NÃO COMPROVADA. VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO APÓS EXTINÇÃO SEM MÉRITO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. POSSE DE BOA-FÉ. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS PROPRIETÁRIOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO CONFIGURADO.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que extinguiu ação indenizatória por benfeitorias sem resolução de mérito, com fundamento na ilegitimidade passiva dos proprietários do imóvel, cumulada com pedido de majoração do valor da causa pelos réus/apelantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há coisa julgada material capaz de impedir o processamento do recurso da autora; (ii) estabelecer se é possível a majoração do valor da causa após a extinção do processo sem exame do mérito; (iii) determinar se os proprietários do imóvel são parte legítima para responder por indenização de benfeitorias realizadas pela autora, possuidora de boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de cópia da decisão judicial alegadamente transitada em julgado na ação de oposição impede a verificação da tríplice identidade necessária ao reconhecimento da coisa julgada, razão pela qual a preliminar é rejeitada (CPC, art. 337, §§ 1º, 2º e 4º).

A majoração do valor da causa exige elementos concretos que demonstrem a inadequação da quantia inicialmente indicada, os quais não existem, especialmente diante da extinção do processo sem instrução probatória, inviabilizando a aferição do suposto valor das benfeitorias (CPC, art. 292, § 3º).

A jurisprudência do STJ admite a fixação estimada do valor da causa quando inexistem elementos suficientes para apuração do proveito econômico, situação verificada no caso (STJ, AgInt no AREsp 813.474/RJ).

A anulação, pelo STJ, da sentença proferida na ação reivindicatória que declarara nulo o contrato firmado entre Donizete Aparecido Bueno e os réus/apelados afasta a existência, no momento, de decisão transitada em julgado sobre a invalidade do negócio jurídico.

A posse exercida pela autora pode caracterizar boa-fé inicial, porém isso não autoriza imputar aos proprietários a obrigação de indenizar por benfeitorias realizadas sem sua ciência ou anuência, inexistindo ato deles que configure enriquecimento sem causa (CC, arts. 884 e 885).

O direito à indenização pelas benfeitorias, segundo o regime possessório, deve ser exercido contra quem transmitiu indevidamente a posse, e não contra o legítimo proprietário que jamais anuiu ao negócio e não participou da realização das melhorias (CC, arts. 1.219 e 1.220).

A inexistência de participação ou benefício dos proprietários afasta sua legitimidade passiva para responder pela indenização, devendo a eventual pretensão ser dirigida ao alienante ilegítimo.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes contra a sentença de proferida pelo Juízo da Vara Única de Juscimeira que, na AÇÃO REPARATÓRIA nº 1000116-85.2025.8.11.0048, julgou extinta a ação nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, reconheço a preliminar e JULGO EXTINTA, sem resolução de mérito, a presente AÇÃO REPARATÓRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA proposta por ROSIVAN RAMOS DA SILVA em desfavor de OLIRIO DE SOUSA RODRIGUES e GILMAR PEREIRA RODRIGUES.

Custas já recolhidas. Condeno a autora ao pagamento honorários advocatícios, no importe de 10% do valor da causa (art. 85, §2º, do CPC). (...)”
(id. 327630923)

Em suas razões recursais (id. 327630941), a autora/apelante ROSIVAN RAMOS DA SILVA sustenta, em síntese:

a) que a sentença proferida nos autos do processo nº 0000999-35.2014.8.11.0048 foi anulada pelo Superior Tribunal de Justiça;

b) que sua boa-fé foi reconhecida pelo próprio juízo a quo;

c) que os apelados são beneficiários diretos das benfeitorias implementadas no imóvel, o que configura enriquecimento sem causa;

d) que em outros processos envolvendo os mesmos réus, referentes a imóveis da mesma localidade e com a mesma controvérsia jurídica, o mesmo juízo reconheceu o direito à indenização por benfeitorias;

e) que a contradição entre as decisões viola o princípio da segurança jurídica.

Por sua vez, os réus/apelantes OLIRIO DE SOUSA RODRIGUES e GILMAR PEREIRA RODRIGUES (id. 327630940), em seu recurso, pleiteiam apenas a reforma parcial da sentença para corrigir o valor atribuído à causa, fixando-o em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com a consequente majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Em contrarrazões ao recurso da autora, os réus/apelados suscitam, preliminarmente, a ocorrência de coisa julgada, alegando que a pretensão indenizatória já foi objeto de decisão transitada em julgado no processo de Oposição nº 00005324620208110048. No mérito, defendem a manutenção da sentença, argumentando que não participaram do negócio jurídico entre a autora e Donizete Aparecido Bueno, e que eventual direito à indenização por benfeitorias deve ser perseguido contra o alienante.

A autora/apelada, em suas contrarrazões ao recurso dos réus, sustenta que o valor atribuído à causa corresponde ao valor da transação realizada quando da aquisição do imóvel, sendo que o valor do proveito econômico a ser obtido dependeria de elementos objetivos para sua fixação, notadamente de perícia técnica para mensuração das benfeitorias.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

I) DA PRELIMINAR DE COISA JULGADA

Antes de adentrar ao mérito dos recursos, cumpre analisar a preliminar de coisa julgada suscitada pelos réus/apelados em suas contrarrazões ao recurso da autora.

Alegam os réus/apelados que a pretensão indenizatória já foi objeto de decisão transitada em julgado no processo de Oposição nº 0000532-46.2020.811.0048, configurando-se a tríplice identidade (mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido), o que atrairia a incidência do art. 337, §§ 1º, 2º e 4º, do Código de Processo Civil.

Conforme dispõe o art. 337, § 4º, do CPC,
"há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado".

Para sua configuração, é necessária a presença da tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido.

Analisando detidamente os autos, verifico que não há elementos suficientes para reconhecer a ocorrência de coisa julgada material. Embora os réus/apelados aleguem que a pretensão indenizatória já foi objeto de decisão transitada em julgado no processo de Oposição nº 0000532-46.2020.811.0048, não trouxeram aos autos cópia da sentença ou do acórdão proferido naquele feito, de modo a permitir a verificação da identidade de partes, causa de pedir e pedido.

Ademais, conforme se depreende das razões recursais da autora/apelante, o processo de Oposição mencionado pelos réus/apelados envolveria outros autores, e não a própria ROSIVAN RAMOS DA SILVA, o que afastaria, em princípio, a identidade de partes necessária à configuração da coisa julgada.

Assim, não havendo elementos suficientes para reconhecer a ocorrência de coisa julgada material, rejeito a preliminar suscitada pelos réus/apelados em contrarrazões.

II) MÉRITO

Analiso, primeiramente, o recurso interposto pelos réus/apelantes OLIRIO DE SOUSA RODRIGUES e GILMAR PEREIRA RODRIGUES, que se limitam a impugnar o valor atribuído à causa, pleiteando sua majoração para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

A questão central deste recurso reside na possibilidade de correção do valor da causa após a extinção do processo sem resolução de mérito, com o objetivo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais.

O art. 292, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece que:
"o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes"
.

No caso em análise, a autora atribuiu à causa o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), correspondente ao valor pelo qual adquiriu o imóvel. Os réus/apelantes, por sua vez, alegam que o valor correto seria de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), considerando o valor mínimo das benfeitorias alegadas pela autora.

Ocorre que, tendo sido o processo extinto sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade passiva dos réus, não houve qualquer instrução probatória que permitisse aferir o real valor das benfeitorias implementadas pela autora no imóvel.

Assim, não há elementos concretos nos autos que justifiquem a majoração pretendida pelos réus/apelantes.

Ademais, conforme bem pontuado pela autora/apelada em suas contrarrazões, o valor atribuído à causa corresponde ao valor da transação realizada quando da aquisição do imóvel, sendo que o valor do proveito econômico a ser obtido dependeria de elementos objetivos para sua fixação, notadamente de perícia técnica para mensuração das benfeitorias.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca do tema, definindo que:

“Admite-se que o valor da causa seja fixado por estimativa, quando não for possível a determinação exata da expressão econômica da demanda, estando sujeito a posterior adequação ao valor apurado na sentença ou na fase de liquidação. Precedentes.”
(STJ - AgInt no AREsp: 813474 RJ 2015/0277863-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2019)

A propósito, esse julgado da Corte Superior foi acompanhado por essa Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1017336-17.2023.8.11.0000, conforme julgado abaixo, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – DECISÃO AGRAVADA QUE SUSPENDEU A EXECUÇÃO – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.016, IV, DO CPC – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – REJEITADAS – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADAS – MÉRITO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – INCONFORMISMO COM O VALOR DADO À CAUSA – VALOR POR ESTIMATIVA – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Expostas as razões que buscam a reforma da decisão, não há falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso. Não merece acolhimento a preliminar de descumprimento do art. 1.016, IV, do CPC, quando inexistem prejuízos ao regular processamento da demanda e atingido o fim almejado. Não há nulidade por ausência de fundamentação porquanto, no caso, o Juízo expôs de maneira precisa e clara os motivos que embasaram o seu convencimento. A suspensão do processo executivo em decorrência do trâmite simultâneo de ação revisional, ajuizada antes ou depois da execução, depende de estar garantido o juízo, o que não se verificou neste processo. “Admite-se que o valor da causa seja fixado por estimativa, quando não for possível a determinação exata da expressão econômica da demanda, estando sujeito a posterior adequação ao valor apurado na sentença ou na fase de liquidação. Precedentes.” (STJ - AgInt no AREsp: 813474 RJ 2015/0277863-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2019).”
(N.U 1017336-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 29/11/2023)

Portanto, não havendo elementos concretos que justifiquem a majoração do valor da causa, e considerando que o processo foi extinto sem resolução de mérito, não se mostra razoável a pretensão dos réus/apelantes de alterar o valor da causa com o objetivo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais.

Por sua vez, a parte autora, em seu apelo, alega que a sentença proferida nos autos do processo nº 0000999-35.2014.8.11.0048, que declarou nulo o negócio jurídico entabulado entre os réus/apelados e Donizete Aparecido Bueno, foi anulada pelo Superior Tribunal de Justiça.

De fato, conforme se verifica dos documentos juntados aos autos, o Superior Tribunal de Justiça anulou a sentença proferida na ação reivindicatória, sob o fundamento de que o juiz não poderia concluir pela inexistência do contrato particular de compra e venda apenas em razão da falsidade da assinatura de um dos vendedores, sem examinar a alegação de que o negócio jurídico estaria evidenciado pelo cumprimento das obrigações nele pactuadas.

O art. 183 do Código Civil estabelece que
"a invalidade do instrumento não induz a do negócio jurídico sempre que este puder provar-se por outro meio"
.

Assim, a anulação da sentença pelo STJ determinou que fosse realizada nova análise quanto à validade do negócio jurídico, considerando não apenas a falsidade da assinatura, mas também outros elementos que pudessem comprovar a existência e validade do negócio.

Contudo, não há nos autos informações sobre o atual estágio processual da ação reivindicatória após a anulação da sentença pelo STJ. Não se sabe se houve novo julgamento, qual seu resultado e se há decisão transitada em julgado sobre a validade do negócio jurídico.

Esta informação seria crucial para determinar se ainda existe uma decisão válida declarando a nulidade do negócio jurídico entre os réus/apelados e Donizete Aparecido Bueno.

De qualquer forma, para fins de análise da legitimidade passiva dos réus/apelados na presente ação reparatória, é necessário considerar que, no momento, não há decisão judicial transitada em julgado declarando a nulidade do negócio jurídico entre os réus/apelados e Donizete Aparecido Bueno, uma vez que a sentença que assim o fazia foi anulada pelo STJ.

Assim, a parte autora sustenta que sua boa-fé foi reconhecida pelo próprio juízo
a quo
e pelo Tribunal de Justiça em decisão proferida em agravo de instrumento.

De fato, o juízo a quo, na sentença recorrida, reconheceu que a posse exercida pela autora/apelante era "eventualmente de boa-fé no início", embora tenha entendido que tal boa-fé não seria suficiente para impor aos réus/apelados o dever de indenizar por benfeitorias realizadas sem sua ciência ou consentimento.

O Tribunal de Justiça, em decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 1007112-49.2025.8.11.0000, também reconheceu, em tese, a aparência de boa-fé na posse exercida pela autora/apelante, embora tenha entendido que não se evidenciava de forma clara e inequívoca a probabilidade do direito à indenização a ser exigida dos réus/apelados, o qual ficou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – POSSE DE BOA-FÉ – DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação indenizatória cumulada com pedido de tutela de urgência, visando ao reconhecimento do direito de retenção do imóvel por benfeitorias realizadas por possuidor de boa-fé. A agravante sustenta ter adquirido o imóvel de terceiro que se apresentava como possuidor legítimo, tendo realizado benfeitorias antes da anulação judicial do negócio. Requer a concessão liminar para suspender ordem de desocupação do imóvel ou, subsidiariamente, a produção antecipada de prova pericial ou nomeação como fiel depositária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se o possuidor de boa-fé que realizou benfeitorias em imóvel objeto de reintegração de posse tem direito à retenção do bem até indenização, e se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência pleiteada. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A tutela de urgência depende da presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). 6. A boa-fé da agravante não é suficiente para conferir aparência de direito à indenização a ser exigida dos agravados, pois a posse foi adquirida de terceiro sem legitimidade reconhecida, cuja titularidade fora anulada judicialmente. 7. O direito à indenização pelas benfeitorias deve ser perseguido contra o alienante originário, não se justificando, por ora, o direito de retenção contra os atuais proprietários. 8. O pedido subsidiário de produção antecipada de provas foi postergado para momento posterior pelo juízo de origem, não se configurando risco irreparável. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O possuidor de boa-fé que realizou benfeitorias em imóvel adquirido de terceiro sem legitimidade não tem direito à retenção contra os legítimos proprietários, devendo eventual indenização ser buscada contra o alienante originário. 2. A ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano justifica o indeferimento de tutela de urgência.”
(N.U 1007112-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

Conforme se depreende dos autos, a autora/apelante adquiriu o imóvel através de instrumento particular mais de um ano antes de qualquer alegação de vício no contrato portado por Donizete Aparecido Bueno. Não há, portanto, elementos que indiquem que a autora/apelante tenha agido de má-fé no ato da aquisição do imóvel.

A questão da legitimidade passiva dos réus/apelados deve ser analisada à luz dos arts. 884 e 885 do Código Civil, que vedam o enriquecimento sem causa, e dos arts. 1.219 e 1.220 do mesmo diploma legal, que tratam do direito do possuidor à indenização por benfeitorias.

O art. 884 do Código Civil estabelece que
"aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários".

O art. 885, por sua vez, dispõe que
"a restituição é devida, não só quando não tenha havido causa que justifique o enriquecimento, mas também se esta deixou de existir".

Já os arts. 1.219 e 1.220, ambos do Código Civil, preveem que:

"Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis"
.

“Art. 1.220. Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias.”

No caso em análise, é incontroverso que a autora/apelante implementou benfeitorias no imóvel e que os réus/apelados, como proprietários do bem, serão beneficiados por essas benfeitorias caso retomem a posse do imóvel.

A questão que se coloca é se os réus/apelados, que não participaram do negócio jurídico entre a autora/apelante e Donizete Aparecido Bueno, podem ser responsabilizados pelo pagamento de indenização pelas benfeitorias implementadas pela autora/apelante.

Este entendimento se justifica porque, embora o possuidor de boa-fé tenha direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, este direito deve ser exercido contra quem lhe transmitiu a posse indevidamente, e não contra o proprietário que não autorizou as benfeitorias. Caso contrário, estar-se-ia impondo ao proprietário uma obrigação por ato de terceiro, sem sua anuência ou participação.

Contudo, a autora/apelante alega que em outros processos envolvendo os mesmos réus/apelados, referentes a imóveis da mesma localidade e com a mesma controvérsia jurídica, o mesmo juízo reconheceu o direito à indenização por benfeitorias. Especificamente, na Ação de Oposição nº 0000609-55.2020.8.11.0048, o juízo teria condenado os réus/apelados, de forma solidária com o Espólio de Donizete Aparecido Bueno, à restituição das melhorias realizadas pelos autores na referida área, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Ocorre que não há nos autos elementos suficientes para verificar se os casos são efetivamente análogos, se as decisões mencionadas pela autora/apelante já transitaram em julgado e quais foram os fundamentos específicos que levaram à condenação dos réus/apelados naqueles processos.

Sem essas informações, não é possível afirmar com segurança que há contradição entre as decisões proferidas pelo mesmo juízo, em casos análogos envolvendo os mesmos réus/apelados.

Ademais, mesmo que houvesse contradição entre as decisões, isso não seria suficiente, por si só, para afastar o entendimento consolidado na jurisprudência de que o direito à indenização por benfeitorias deve ser exercido contra quem transmitiu a posse indevidamente, e não contra o proprietário que não autorizou as benfeitorias.

Portanto, considerando que os réus/apelados não participaram do negócio jurídico entre a autora/apelante e Donizete Aparecido Bueno, não autorizaram a realização das benfeitorias e não há elementos nos autos que indiquem que tenham se beneficiado diretamente das melhorias realizadas pela autora/apelante, entendo que não são parte legítima para figurar no polo passivo da ação reparatória.

Nesse sentido, bem consignou o Magistrado
a quo
:

“Os requeridos desta ação não concederam poderes para que Donizete Aparecido Bueno alienasse o imóvel em questão, e muito menos participaram do negócio jurídico que lhes foi transmitido por terceiro, sem legitimidade para tanto. A posse exercida pela autora, embora eventualmente de boa-fé no início, era derivada de título ineficaz perante o real titular do domínio. Ademais, não houve qualquer ato de vontade dos requeridos no sentido de autorizar a realização das benfeitorias ou de se beneficiar delas, inexistindo, portanto, enriquecimento sem causa a ser reparado por eles.

Assim, não se pode impor ao verdadeiro proprietário a obrigação de indenizar por benfeitorias realizadas sem sua ciência ou consentimento, especialmente quando decorrentes de posse injusta ou precária, ainda que inicialmente de boa-fé.

Dessa forma, o direito à indenização pelas benfeitorias deve ser perseguido, se for o caso, contra aquele que transmitiu indevidamente a posse ou a propriedade do imóvel, não se justificando, neste caso, a responsabilização do verdadeiro proprietário, que jamais anuiu à ocupação nem se beneficiou das melhorias alegadas.

Nesse sentido versa a Jurisprudência Pátria: “EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA . PATENTE DESACERTO DO POLO PASSIVO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DA PARTE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. OCORRÊNCIA . SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- O conjunto probatório dos autos revela o desacerto do autor ao propor a ação quanto à indicação do sujeito passivo da relação jurídica processual, o que demonstra, a ausência de condição da ação, implicando, pois, na extinção dos pedidos iniciais formulados. Preliminar de ilegitimidade passiva arguida, acolhida.” (TJ-MT - RI: 10085751320228110006, Relator.: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 16/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/10/2023).

Assim, acolho a preliminar levanta, extinguindo a ação sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Quanto as demais preliminares, uma vez que prejudicadas, deixo de analisá-las.”

O direito à indenização pelas benfeitorias, se existente, deve ser exercido contra Donizete Aparecido Bueno ou seu espólio, que foi quem transmitiu a posse do imóvel à autora/apelante sem legitimidade para tanto.

Assim, nego provimento ao recurso interposto por ROSIVAN RAMOS DA SILVA, mantendo a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva dos réus/apelados e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários em razão da reciprocidade dos resultados dos recursos interpostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026